Tribunal: TJSP
Processo: 1003923-95.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento não verificado;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inocorrência – Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001 Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Possibilidade de cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa - Matéria dirimida pelo recurso especial repetitivo no 1.058.114 / RS;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003923-
95.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOSE AUGUSTO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 2/15
Voto no 22581
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Jose Augusto dos Santos
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Mário Roberto Negreiros Velloso
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência –
Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade
decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) –
Afastamento - Prova documental suficiente para elucidação do caso
em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele
avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento não verificado;
CONTRATO DE ADESÃO
Cláusulas pré-estabelecidas -
Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de
invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor
Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
TAXA DE JUROS Possibilidade de fixação em patamar superior a
12% a.a. nos contratos bancários
Ausência de prova de
abusividade Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-
se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade
Contratação
expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas -
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da
taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares
contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 3/15
(reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula
596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No
973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ -
Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01

Inocorrência Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316
pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001 Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF aos contratos bancários Anatocismo não verificado;
ENCARGOS MORATÓRIOS
Possibilidade de cumulação de
juros remuneratórios, juros moratórios e multa - Matéria dirimida
pelo recurso especial repetitivo no 1.058.114 / RS;
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose
Augusto dos Santos, em face da r. sentença de fls. 138/142, proferida pelo
MM. Juízo da 2a Vara Cível de São Vicente/SP, que julgou improcedente, a
ação revisional de contrato bancário (financiamento de veículo).
Apela o autor, alegando, preliminarmente, cerceamento
de defesa, por entender que as questões postas em análise demandam
produção de prova pericial. No mérito, sustenta, em síntese, impossibilidade
de discussão das cláusulas contratuais (contrato de adesão); a abusividade das
taxas de juros contratadas; a ilegalidade da capitalização de juros; a prática de
anatocismo pela instituição financeira; a inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001; e a violação da Súmula 121 do STF. Aduz,
também, a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 4/15
demais encargos moratórios (fls. 145/163).
Contrarrazões às fls. 178/186.
É o relatório.
Por proêmio, rejeito a preliminar atinente ao cerceamento
de defesa ante o julgamento antecipado do feito (artigo 355, inc. I, do CPC).
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa de forma preponderante sobre questões de direito, sendo no
mais, suficiente a prova documental, para o deslinde da causa, como adiante
se verá.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, leciona:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-
se quando o juiz está convencido de que não há necessidade
de qualquer outra prova para a formação de sua cognição
sobre quem, autor ou réu, será tutelado pela atuação
jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas
eventualmente já produzidas até então com a petição inicial,
com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das
'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'” .(Curso sistematizado de direito processual civil,
vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário 7a ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 5/15
rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão digital).
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, porém, nego-lhe provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 117/118,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 30.01.2018, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Oportuno observar, que a natureza do contrato firmado
por adesão, circunstância que impossibilita a discussão paritária das cláusulas
(pré-estabelecidas), por si só, não possui o condão de invalidar o ajuste, até
porque a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem compete,
ainda, se o caso, questionar as disposições que entender contrárias a direitos
legalmente previstos.
Nesse sentido já decidiu o c. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 6/15
ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284.
ORDEM
DE
AMORTIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TABELA
PRICE.
LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
ausência de fundamentação e de pertinência dos
dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2.
É inviável o recurso especial quando ausente o
prequestionamento,
sequer
implícito,
da
matéria
infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o
contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão
no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser
demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que
o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do
Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o
cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não
enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo
necessário demonstrar a existência de amortizações
negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp:
340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 12.02.2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
DJe 05.03.2015)
Na mesma vertente, o quanto decidido por este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 7/15
Tribunal:
“(...) Contrato de adesão. O simples fato do contrato ser
por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a
vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou
não o negócio. (...)” (Apelação no 1024709-84.2014.8.26.0554, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, j. 17.12.2015, v.u.)
Não prospera a alegação de abusividade das taxas de
juros pactuadas.
Na hipótese, as taxas foram contratadas no patamar de
1,54% ao mês e 20,13% ao ano.
Como cediço, o artigo 192, § 3o, da Constituição da
República, que vedava a estipulação de juros em patamar superior a doze por
cento ao ano foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.
Ademais, cumpre assinalar que, mesmo durante o período
de vigência, tal dispositivo não era autoaplicável, circunstância reafirmada
quando da edição da Súmula Vinculante no 7, do C. Supremo Tribunal
Federal:
“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição
de lei complementar”.
Somado a isso, dispõe a Súmula 383 do STJ que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 8/15
ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Outrossim, ao se manifestar sobre o tema, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar
o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22.10/2008)
Outrossim, consoante se observou no voto do recurso
especial repetitivo citado: “(...) Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média
deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir
uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 9/15
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação
Mútuo bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente em parte, no que merece ser
conhecida

Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios Inadmissibilidade Capitalização não
contratada
Jurisprudência consolidada ao exigir
contratação inequívoca
Necessidade, portanto, de
expurgo da contagem de juros sobre juros.
1.
Cerceamento
de
defesa.
Objeção
desacertada.
Desnecessidade de produção de provas, ao menos nesta
etapa de conhecimento.
2. Capitalização mensal de juros remuneratórios. Prática
inadmissível na espécie, à falta de pactuação. Quadro
impondo o expurgo do anatocismo, nos termos da
orientação sedimentada na Súmula 121 do STF, admitida
a capitalização anual. Pleito revisional que se acolhe nessa
passagem.
3. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à
limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 10/15
1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de
juros remuneratórios que reclamava a exposição e
demonstração documental da disparidade entre as taxas
cobradas na específica operação em discussão para com as
contemporâneas taxas médias de mercado. Precedentes do
STJ.
4. Venda casada. Recurso não merecendo ser conhecido
nessa passagem, por inovar indevidamente.
Preliminar afastada; apelação conhecida apenas em parte
e,
nessa
parte,
parcialmente
provida”.
(Ap.
no
1004465-26.2014.8.26.0590, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
19a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2015)
Destarte, tem-se que as taxas avençadas, a princípio,
encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a ausência de
qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
No que concerne à aventada ilegalidade da capitalização
de juros, não restou comprovada nos autos tal circunstância.
In casu, a capitalização diária foi expressamente pactuada
(cláusula “M” - fl.118). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual,
superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa
efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 11/15
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Ademais, oportuno ressaltar que, ao contrário do
entendimento esposado pela recorrente, a Medida Provisória no
2.170-36/2001 encontra-se em vigor, haja vista que a ADI n. 2.316 nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 12/15
sentido, se encontra pendente de julgamento. Outrossim, o artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à
da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória
ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional”.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 13/15
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Do mesmo modo, no que refere às disposições inerentes
aos encargos decorrentes da mora, a tese não prevalece.
Ao reverso do alegado, a comissão de permanência não
foi objeto de ajuste, tampouco há indícios de sua cobrança.
O pacto prevê a incidência de juros remuneratórios,
cumulados com juros moratórios e multa, na hipótese de impontualidade nos
pagamentos, previsão que não encontra qualquer óbice na lei (cláusula
“Deveres”, VI - fl.118).
Nesse sentido, o decidido em sede de Recurso Especial
Repetitivo que estabeleceu:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 14/15
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO
CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.' 4. 'Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio
da
conservação
dos
negócios
jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003923-95.2020.8.26.0590 São Vicente Voto no 22581
Fls. 15/15
parcialmente provido”. (REsp 1.058.114 / RS Recurso Especial
2008/0104144-5 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/
Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção
Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010)
Tem-se, assim, que a r. sentença encontra-se em
compasso com a jurisprudência ora dominante, de modo que não comporta
revisão.
Considerando as disposições do Novo Código de
Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85, majoro os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono do banco apelado,
que deverá, além do montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido de R$
1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora